Tribunal: STJ
Processo: 1000097-76.2024.8.26.0281
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2249138 - SP(2025/0483897-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: VANESSA CRISTINA DOS SANTOS SCANDOLERA
ADVOGADO
: MARCELO CHOINHET - SP143416
EMBARGADO
: UNIMED OS BANDEIRANTES COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: AGNALDO LEONEL - SP166731
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
. MERO INCONFORMISMO.
CPC/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos nos arts.
489 e 1.022 do
.
CPC/2015
2. A decisão contrária aos interesses da parte não configura negativa de
prestação jurisdicional.
II. Dispositivo
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:52
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ca6260ae-92e7-48ba-b615-3b944890fe56

Documento eletrônico VDA56442487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:52
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ca6260ae-92e7-48ba-b615-3b944890fe56

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2249138 - SP(2025/0483897-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: VANESSA CRISTINA DOS SANTOS SCANDOLERA
ADVOGADO
: MARCELO CHOINHET - SP143416
EMBARGADO
: UNIMED OS BANDEIRANTES COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: AGNALDO LEONEL - SP166731
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
MERO INCONFORMISMO.
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos nos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015.
2. A decisão contrária aos interesses da parte não configura negativa de
prestação jurisdicional.
II. Dispositivo
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 392-396) opostos ao acórdão
desta relatoria que julgou o recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 383):
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MEDICAMENTO DE
USO DOMICILIAR. CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão local que condenou o plano
de saúde ao custeio de medicamento de uso domiciliar.
II. Razões de decidir
2. Para a jurisprudência do STJ, inexiste abuso na cláusula contratual que
desonera os planos de saúde do custeio de medicamentos de uso domiciliar.
Precedentes.
3. A Corte de apelação condenou a recorrente ao custeio do medicamento
de uso domiciliar descrito na inicial, o que afronta a jurisprudência pacífica
Documento eletrônico VDA56003475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:20
Código de Controle do Documento: cc1fb2e9-c97c-48d2-bb44-4fc945e3e2ff

desta Corte Superior. Por isso, é de rigor excluir a cobertura da medicação.
III. Dispositivo
4. Recurso especial provido.

Em suas razões, a parte embargante aponta omissão, argumentando que o
juízo embargado não teria examinado "a natureza do tratamento prescrito e suas
complicações à saúde da embargante e de seu filho, valendo frisar, conforme consta
nos autos, que a embargante pela ausência do medicamento teve anteriormente um
(fl. 393).
aborto"
Acrescenta que:
(a) "a omissão em analisar a prova da eficácia e da imprescindibilidade do
tratamento impede que se realize a correta ponderação entre a norma
infraconstitucional (art. 10, VI, da
e os direitos fundamentais à vida, à
Lei n. 9.656/98)
saúde e à dignidade da pessoa humana. O V. Acórdão embargado incorre em
manifesta omissão ao não analisar a gravidade do quadro clínico da embargante, e
aplicar de forma fria e isolada uma regra de exclusão de cobertura, sem realizar a
devida ponderação com os princípios e direitos constitucionais hierarquicamente
(fl. 395), e
superiores que regem a matéria"
(b) "o julgado omitiu-se por completo em analisar a questão sob a ótica dos
artigos 196 (direito à saúde) e 227 (princípio da proteção integral e da prioridade
(fl. 395).
absoluta da criança) da Constituição da República"
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os
vícios apontados.
Foi apresentada impugnação (fls. 401-402).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez constatada a existência de algum dos
vícios indicados nos arts. 489 e 1.022 do
o que não se evidencia no caso
CPC/2015,
em exame.
A pretexto de sanar supostos vícios de fundamentação, a parte embargante
trouxe alegações relativas ao mérito, no intuito de reverter a decisão que
proveu motivadamente o recurso especial da operadora de saúde.
O juízo embargado deixou claros os motivos pelos quais excluiu o custeio do
medicamento domiciliar controvertido (
). Confira-se (fls. 384-388):
Enoxaparina
Documento eletrônico VDA56003475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:20
Código de Controle do Documento: cc1fb2e9-c97c-48d2-bb44-4fc945e3e2ff

Para a jurisprudência do STJ, inexiste abuso na cláusula contratual que
desonera os planos de saúde do custeio de medicamentos de uso domiciliar,
incluindo a enoxaparina.
A esse respeito:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO
DE
USO
DOMICILIAR.
EXCLUSÃO
DE
COBERTURA. LICITUDE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que
determinou o custeio do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg para
tratamento de trombofilia em gestante, apesar de sua classificação
como medicamento de uso domiciliar e da exclusão de cobertura
prevista no artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998.
2. O acórdão recorrido fundamentou-se na interpretação mais
favorável
ao
consumidor,
na
recomendação
médica,
na
e em notas técnicas do NATJUS favoráveis ao uso
Lei n. 14.454/2022
do medicamento.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso,
destacando a licitude da exclusão de cobertura para medicamentos de
uso domiciliar não oncológicos, conforme entendimento consolidado
do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano
de saúde está obrigada a custear medicamento de uso domiciliar não
oncológico, prescrito para tratamento de trombofilia em gestante, à luz
das disposições do artigo 10, inciso VI, da
e da
Lei n. 9.656/1998
Lei n. 14.454/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar não
oncológicos, prevista no artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998,
permanece válida, mesmo após as alterações promovidas pela
Lei n. 14.454/2022.
6. O medicamento Enoxaparina Sódica 40mg, embora de aplicação
injetável subcutânea, é classificado como de uso domiciliar, pois pode
ser autoadministrado pelo paciente em ambiente externo ao de
unidade de saúde, sem supervisão direta de profissional habilitado.
7. A simples prescrição médica não tem o condão de afastar a
exclusão legal expressa para medicamentos de uso domiciliar não
enquadrados nas exceções previstas na legislação.
8. A interpretação mais favorável ao consumidor não pode prevalecer
sobre a exclusão legal expressa, que é clara e objetiva quanto à
cobertura de medicamentos de uso domiciliar não oncológicos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial provido.
(
relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
REsp n. 2.172.359/SC,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO.
ENOXAPARINA
SÓDICA.
USO
DOMICILIAR.
TROMBOFILIA.
GESTAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA. LICITUDE.
Documento eletrônico VDA56003475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:20
Código de Controle do Documento: cc1fb2e9-c97c-48d2-bb44-4fc945e3e2ff

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o medicamento -
Enoxaparina Sódica 40mg, de uso domiciliar - deve ser custeado pelo
plano de saúde para tratamento de trombofilia diagnosticada durante a
gestação da beneficiária.
2. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja,
aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em
ambiente externo ao de unidade de saúde, exceto os antineoplásicos
orais (e correlacionados), a medicação assistida (
) e
home care
aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp n. 2.212.572/AL,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
)
18/8/2025.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina que manteve sentença de procedência
em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do
medicamento Enoxaparina Sódica 60mg durante a gestação, além de
condenação ao pagamento de danos materiais e honorários
advocatícios.
2. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
confirmando a tutela antecipada e condenando a parte requerida ao
pagamento de R$ 2.831,38 por danos materiais, com correção
monetária e juros de mora, além das custas processuais e honorários
advocatícios.
3. O Tribunal de origem manteve a sentença, negando provimento ao
recurso de apelação, com base na interpretação favorável ao
consumidor, na natureza exemplificativa do rol da ANS e na
aplicabilidade da Lei n. 14.454/2022.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há obrigatoriedade
do plano de saúde em fornecer medicamento prescrito para uso
domiciliar, mesmo não constante no rol da ANS.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que é lícita a exclusão, na
saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, salvo exceções específicas previstas em lei e
regulamentos da ANS.
6. O medicamento Enoxaparina, por ser de uso domiciliar e não se
enquadrar nas exceções de cobertura obrigatória, não deve ser
coberto pelo plano de saúde, conforme jurisprudência consolidada.
7.A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não
está em harmonia com a jurisprudência do STJ, que reconhece a
legalidade da exclusão de cobertura para medicamentos de uso
domiciliar não previstos no rol da ANS.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA56003475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:20
Código de Controle do Documento: cc1fb2e9-c97c-48d2-bb44-4fc945e3e2ff

8. Recurso conhecido e provido para afastar o dever de custeio do
medicamento Enoxaparina, por ser de uso domiciliar.
Tese de julgamento: "1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo
exceções previstas em lei. 2. A negativa de cobertura de medicamento
domiciliar não constante no rol da ANS é válida, conforme
jurisprudência do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.454/2022; Lei n. 9.656/1998,
VI.
art. 10,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 1.895.659/PR,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

29/11/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.165.682/SP,
Turma, julgado em 16/12/2024.
(
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp n. 2.222.422/SC,
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
22/9/2025,
)
29/9/2025.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO
DE
USO
DOMICILIAR.
EXCLUSÃO
DE
COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo que reformou sentença de procedência em
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
materiais e morais, pleiteando o fornecimento do medicamento
Clexane Enoxaparina 40mg durante o período gestacional e até 42
dias após o parto, além de indenização por danos materiais e morais.
2. A Corte estadual reformou a sentença, reconhecendo que a
apelante não está obrigada a fornecer ou custear o medicamento
indicado, nos termos do
VI, da
por se tratar
art. 10,
Lei n. 9.656/1998,
de medicamento de uso domiciliar.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde é
obrigado a fornecer medicamento de uso domiciliar, não incluído no rol
da ANS, para gestante com trombofilia.
III. Razões de decidir
4. A exclusão de cobertura de medicamentos para tratamento
domiciliar é lícita, conforme precedentes do STJ, salvo exceções
específicas como antineoplásicos orais ou tratamento administrado no
sistema home care.
5. O medicamento Clexane Enoxaparina 40mg é de uso domiciliar,
pode ser adquirido em farmácias convencionais e possui bula com
instruções de autoadministração, não se enquadrando nas exceções
previstas na legislação.
6. A análise do acervo fático-probatório dos autos para verificar a
natureza do uso do medicamento não é possível em recurso especial,
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É lícita a exclusão de cobertura de
medicamentos para tratamento domiciliar, salvo exceções específicas
Documento eletrônico VDA56003475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:20
Código de Controle do Documento: cc1fb2e9-c97c-48d2-bb44-4fc945e3e2ff

previstas na legislação. 2. Medicamentos de uso domiciliar, adquiridos
em farmácias convencionais e com instruções de autoadministração,
não obrigam o plano de saúde ao fornecimento, conforme
VI,
art. 10,
da
".
Lei no 9.656/98
Dispositivos relevantes citados:
VI;
Lei n. 9.656/1998, art. 10,
CPC, arts. 489, 1o, IV, e 1.022, II.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 1.895.659/PR,
Segunda Seção, julgado em 29/11/2022;
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.817.447/RN,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
REsp n. 1.859.473/RJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023.
(
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp n. 2.224.187/SP,
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
15/9/2025,
)
19/9/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao
recurso especial para excluir a condenação da parte agravada ao
custeio de medicamento de uso domiciliar.
II. Razões de decidir 2. Para a jurisprudência do STJ, inexiste abuso
na cláusula contratual que desonere os planos de saúde do custeio de
medicamentos de uso domiciliar. Precedentes.
3. A Corte de apelação condenou a agravada ao custeio do
medicamento de uso domiciliar descrito na inicial, o que afronta a
jurisprudência pacífica desta Corte Superior. Por isso, era de rigor
excluir a cobertura da medicação referida.
III. Dispositivo
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
de minha relatoria, QUARTA
REsp n. 2.227.756/SP,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

A Corte de apelação condenou a recorrente ao custeio do medicamento de
uso domiciliar descrito na inicial, o que afronta a jurisprudência pacífica
desta Corte Superior (fls. 314-320).
Por isso, é de rigor excluir tal cobertura.
Descaracterizado o inadimplemento imputado à recorrente, não há falar em
danos morais.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de excluir o
dever da recorrente de custear o tratamento domiciliar descrito na inicial e
para afastar os danos morais, julgando, por consequência, improcedente a
demanda autoral.
Condeno a parte recorrida no pagamento das custas e dos honorários
advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado do
proveito econômico, este entendido como a somatória dos pedidos autorais
Documento eletrônico VDA56003475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:20
Código de Controle do Documento: cc1fb2e9-c97c-48d2-bb44-4fc945e3e2ff

rejeitados, com fundamento no
§ 2o, do
observada a
art. 85,
CPC/2015,
eventual gratuidade de justiça deferida na origem, nos termos do
§
art. 98,
3o, do NCPC.
É como voto.

É inviável a análise de ofensa a dispositivos constitucionais em sede de
recurso especial, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte.
A propósito: "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta
violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal,
(
prevista no artigo 102, III, da Constituição Federal de 1988" REsp n. 2.214.258/AL,
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
8/9/2025,
.
15/9/2025)
Com a mesma orientação:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE ANÁLISE DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO
CONFIGURADA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO
RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Consoante disposto no
da Carta Magna, o Superior Tribunal de
art. 105
Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de
dispositivo constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento.
[...]
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
AREsp n. 2.965.759/RJ,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.

Logo, não há falar em omissão.
Os demais argumentos são incompatíveis com a natureza de
fundamentação vinculada do recurso declaratório.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56003475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:20
Código de Controle do Documento: cc1fb2e9-c97c-48d2-bb44-4fc945e3e2ff

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.249.138 / SP
Número Registro: 2025/0483897-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000977620248260281
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED OS BANDEIRANTES COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: AGNALDO LEONEL - SP166731
RECORRIDO
: VANESSA CRISTINA DOS SANTOS SCANDOLERA
ADVOGADO
: MARCELO CHOINHET - SP143416
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VANESSA CRISTINA DOS SANTOS SCANDOLERA
ADVOGADO
: MARCELO CHOINHET - SP143416
EMBARGADO : UNIMED OS BANDEIRANTES COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: AGNALDO LEONEL - SP166731
TERMO
Documento eletrônico VDA56428157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:16
Código de Controle do Documento: f3c69a9e-33a6-4dc1-9db3-cd28e154358c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:16
Código de Controle do Documento: f3c69a9e-33a6-4dc1-9db3-cd28e154358c